Tribunal: TJDFT
Processo: 0754383-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a quo que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em sua conta bancária decorrentes de contrato de consórcio, alegadamente realizados em razão de equívoco bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos relacionados ao contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito alegado, no caso concreto, não foi suficientemente demonstrada, porquanto a documentação juntada pelo agravante, incluindo contrato com e-mail homônimo e número de telefone coincidente com os seus dados, não comprova de forma inequívoca a alegada inexistência de contratação.
4. As alegações de equívoco bancário nos descontos realizados em conta bancária, decorrentes de contrato de consórcio, demandam análise aprofundada de fatos e provas, com a devida instrução processual e o contraditório, incompatíveis com o juízo sumário do agravo de instrumento. Precedentes.
5. A ausência de elementos probatórios suficientes no presente momento processual inviabiliza a concessão da tutela provisória requerida, justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para análise aprofundada das alegações de equívoco em descontos bancários realizados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1793249, 1625136, 1611523, 1634415, 1396699.